Tribunal: TJES
Processo: 0000074-12.2021.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-12.2021.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), em razão de manter sob sua guarda, no forro do banheiro de sua residência, em 27/11/2020, no Município de Muniz Freire, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .32 e munições de diversos calibres, com laudo pericial atestando numeração de série não aparente na espingarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 absorve o do art. 12 da Lei 10.826/03, em razão de apreensão conjunta no mesmo contexto fático; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução, notadamente diante do reconhecimento da confissão e do aumento pelo concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse simultânea de arma de uso permitido e de arma com numeração suprimida, no mesmo contexto fático, configura concurso formal, e não crime único por consunção.

4. Os arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos autônomos: o art. 12 protege a incolumidade pública, enquanto o art. 16 tutela também o controle estatal e a rastreabilidade do armamento, o que impede a absorção.

5. O STJ mantém entendimento consolidado de que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 tutelam bens jurídicos distintos, sendo inviável reconhecer crime único quando há imputação por mais de um dispositivo legal (REsp n. 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/02/2025).

6. A dosimetria é mantida quando a pena-base é fixada no mínimo legal e, na segunda fase, embora reconhecida a confissão, a Súmula 231/STJ impede a redução aquém do mínimo.

7. O aumento de 1/6 pelo concurso formal é aplicado no patamar mínimo e mostra-se adequado, resultando em pena proporcional e suficiente.

8. É fixado honorários advocatícios em favor da causídica, pela atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000074-12.2021.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILSON FONSECA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA CANDIDO DA CRUZ CARDOSO - ES36266
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edmilson Fonseca
contra sentença de id. 14801391, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções dos arts. 12 e 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826/03, à pena de
0
3
(
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e, ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 17205399) a defesa requer a aplicação do princípio da consunção e a revisão da dosimetria.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 27 de novembro de 2020, no município de Muniz Freire, o apelante mantinha sob sua guarda, no forro do banheiro de sua residência, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .32 e munições de diversos calibres.

Restou constatado, via laudo pericial, que a espingarda apresentava numeração de série não aparente, o que atraiu a incidência do tipo penal mais gravoso por supressão de sinal identificador.

Consta dos autos, que o réu confessou a propriedade do armamento, alegando tê-lo recebido como pagamento de dívida.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

O acusado pretende a

aplicação da consunção para que o crime do art. 16 absorva o do art. 12, ambos da Lei 10.826/03.
Contudo, tal pretensão não encontra amparo jurídico.

A conduta de possuir arma de uso permitido (art. 12) e, simultaneamente, arma com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV) em um mesmo contexto fático configura
concurso formal
, e não crime único.

Isso ocorre porque os tipos penais protegem bens jurídicos que, embora correlatos, são autônomos: enquanto o art. 12 protege a incolumidade pública, o art. 16 tutela também o controle estatal e a rastreabilidade do armamento.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica e atual nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal. [...] (REsp n. 2.124.527/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
25/2/2025
).

Portanto, a existência de desígnios que ofendem mecanismos de controle distintos impede a absorção pretendida.

Com relação ao pedido de
revisão da pena
, constato que a dosimetria não merece reparos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, embora reconhecida a confissão, a incidência da Súmula 231, do STJ impede a redução abaixo do mínimo.

Por fim, o aumento de
1/6 pelo concurso formal
é o patamar mínimo e adequado para a espécie, resultando na pena justa de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em tempo, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.